Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSAO. ALIENACAO FIDUCIARIA. COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICACAO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Se a correspondência encaminhada pelo credor não foi entregue ao devedor, pelo motivo “falecido”, não está comprovada a constituição do devedor em mora.

2. Correto o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo se o autor não cumpriu a ordem de emenda à inicial (CPC/2015 321, parágrafo único).

3. Negou-se provimento ao apelo.